Tribunal: CARF
Processo: 17437.720189/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-23
Data de publicação: 2023-08-03

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17437.720189/2012-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.440 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de novembro de 2022
Recorrente
FLAVIA MARZOLA DA SILVEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2010
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. COMPROVAÇÃO DOS DISPÊNDIOS.
CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE.
Somente são dedutíveis da base de cálculo do IRPF, as despesas médicas
realizadas pelo contribuinte, referentes ao próprio tratamento e de seus
dependentes, desde que especificadas e comprovadas mediante documentação
hábil e idônea.
Mantém-se a glosa das despesas que a contribuinte não comprova ter cumprido
os requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação
de regência, mediante apresentação dos comprovantes de realização dos
serviços e dos dispêndios.
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA. IRPF. DEDUÇÃO DE
DESPESAS MÉDICAS. FALTA DE COMPROVAÇÃO DO EFETIVO
PAGAMENTO. SUMULA CARF 180.
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao Recurso Voluntário. Vencido o conselheiro Wilderson Botto (relator), que dava provimento
ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente em Exercício e Redator Designado
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ricardo Chiavegatto de
Lima (Presidente), Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez e Wilderson Botto.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17437.720189/2012-75
Fl. 112
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720189/2012-75

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 96/99):
Através da Notificação de Lançamento está sendo exigido do contribuinte o imposto
suplementar no valor de R$ 7.287,50 relativos ao exercício de 2009 em decorrência da
dedução indevida de despesas médicas por falta de comprovação. A descrição dos
fatos e a legislação infringida constam da referida Notificação.
Na impugnação a contribuinte apresenta novamente os recibos de pagamentos efetuados
as profissionais Marta Eliane Soares Peres - CPF no 321.624.560-87, Lisandra Cunha da
Rosa - CPF no 959.166.280-72 e de Lenise Machado Sussembach - CPF no
969.790.700-53 e solicita o restabelecimentos das despesas, uma vez que os recibos
contém todos requisitos previstos na legislação. Argumenta, ainda, que o fato de as
profissionais não terem oferecidos a tributação os rendimentos por elas auferidos não é
de sua responsabilidade.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
Assunto: Imposto Sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2010
DESPESAS
MÉDICAS.
EFETIVO
DESEMBOLSO.
NECESSIDADE
DE
COMPROVAÇÃO.
A dedução de despesas médicas na declaração de ajuste anual está sempre vinculada à
comprovação prevista em lei e restringe-se aos pagamentos efetuados pelos
contribuintes, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes, podendo ser
exigida a demonstração do efetivo desembolso e prestação dos serviços.
DEDUÇÕES. COMPROVAÇÃO. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou
justificação, a juízo da autoridade lançadora.
Cientificada da decisão, em 05/07/2013 (fls. 102/103), a contribuinte, em
05/08/2013, interpôs recurso voluntário (fls. 104/109), repisando as alegações da peça
impugnatória, no sentido de que a prova documental produzida está em conformidade com a
legislação de regência, constituindo-se em documentos hábeis a comprovar a realização dos
tratamentos e dos dispêndios efetuados em espécie, porquanto idôneos. Cita jurisprudência
administrativa e judicial neste sentido. Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal
reclamado com o restabelecimento da dedução das despesas médicas declaradas.
É o relatório.
Voto Vencido
Conselheiro Wilderson Botto - Relator
Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.
Fl. 113
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720189/2012-75

Mérito
Da glosa sobre as despesas médicas declaradas:
O litígio recai sobre as despesas médicas pagas às profissionais Marta Eliane
Soares Peres (R$ 6.000,00), Lisandra Cunha da Rosa (R$ 16.990,00) e de Lenise Machado
Sussembach (R$ 5.510,00), por falta de comprovação dos dispêndios, buscando, por oportuno,
nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no sentido do acatamento das aludidas
despesas declaradas.
Inicialmente, vale salientar que a autoridade fiscal requereu as justificativas sobre
as despesas médicas declaradas. Vale salientar, que o art. 73, caput e § 1o do RIR/99, por si só,
autoriza expressamente ao Fisco, para formar sua convicção, solicitar documentos subsidiários
aos recibos, para efeito de confirmá-los, no que tange os efetivos pagamentos, especialmente nos
casos em que as despesas sejam consideradas elevadas.
A própria lei estabelece a quem cabe provar determinado fato. É o que ocorre no
caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-lei no 5.844/43, por seu turno, reza que o sujeito
passivo pode ser intimado a promover a devida justificação ou comprovação, imputando-lhe o
ônus probatório. Mesmo que a norma possa parecer, ao menos em tese, discricionária, deixando
ao sabor do Fisco a iniciativa, e este assim procede quando está albergado em indícios razoáveis
de ocorrência de irregularidades nas deduções, mesmo porque o ônus probatório implica
trazer elementos que afastem eventuais dúvidas sobre o fato imputado.
Pois bem. Feito o registro acima, e após detida análise dos autos, entendo que a
pretensão recursal merece prosperar, porquanto a Recorrente, ainda em sede de impugnação, se
desincumbiu do ônus que lhe competia.
Não se discute que é responsabilidade do beneficiário do recibo comprovar que
realmente efetuou o pagamento do valor nele constante, bem como fazer prova da respectiva
realização dos aludidos serviços contratados, quando for intimado pela fiscalização a fazê-lo,
para que fique caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução, calhando aqui a
interpretação literal dos arts. 73, 80, § 1o, II e III do RIR/99.
Por seu turno, o art. 80, § 1o, III do RIR/99, é claro ao prescrever que os
pagamentos com despesas médicas devem ser comprovados por meio de documentos com
indicação do nome, endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou
no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi efetuado o pagamento”.
Cita-se ainda, que a própria RFB editou a IN RFB no 1.500, de 29/10/2014,
dispondo em seu art. 97, caput, que as deduções de despesas médicas devem ser comprovadas
por documentos fiscais ou outros documentos hábeis e idôneos que contenham, no mínimo,
as informações ali discriminadas.
Ora, a própria legislação tributária permite que a comprovação dos dispêndios se
dê por meio de documentos hábeis e idôneos (dentre os quais, v.g., declarações e outros
documentos equivalentes que atendam às formalidades), não se restringindo em caráter
exauriente a documentos alusivos à transações e transferência de numerário via transações
bancárias, cópias de extratos, cheques, comprovantes de saques etc.
Fl. 114
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720189/2012-75

Assim, tenho me posicionado, com base na interpretação literal da legislação de
regência, que a declaração emitida pelo profissional em complemento aos recibos por ele
anteriormente fornecidos, deve ser considerado como documento idôneo e complementar para
fins de comprovação das deduções realizadas, sobretudo por ser este (o profissional) o maior
interessado na quitação pelos serviços por ele prestados.
Alia-se ao fato de que, no caso dos autos, não há sumula administrativa de
documentação tributariamente ineficaz em relação às profissionais contratadas, e muito menos
houve declaração de inidoneidade dos recibos apresentados, os quais, diga-se de passagem,
foram apenas e tão somente considerados imprestáveis, por si só, para a comprovação efetiva dos
dispêndios, à juízo da autoridade lançadora.
Neste contexto, tenho que as declarações emitidas pelas profissionais Lenise
Machado Sussembach, Lisandra Cunha da Rosa e Marta Eliana Soares Dias (fls. 85, 89 e 92),
aliado aos recibos por elas anteriormente fornecidos (fls. 4/14), além de conterem todos os
requisitos exigidos pela legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e
comprovam a ocorrência dos tratamentos odontológico, psicoterapêutico e fisioterapêutico
submetidos pela Recorrente, bem como os pagamentos por ela realizados, restando, ao meu
sentir, supridos os vícios apontados no que tange à comprovação dos dispêndios, razão pela
qual, me convencendo da verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto
probatório produzido, afasto a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito
tributário apurado.
Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto
Voto Vencedor
Conselheiro Ricardo Chiavegatto de Lima - Redator designado
Solicito a devida vênia ao i. Relator, para discordar de seu voto no tocante ao
lançamento de Imposto de Renda Pessoa Física Suplementar, objeto da contenda, onde houve
encaminhamento no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário.
Votou o Relator em dar provimento ao presente recurso, no sentido de
restabelecer a dedução das despesas médicas no valor de R$28.500,00, da base de cálculo do
imposto de renda do ano-calendário em pauta.
Tal entendimento do i. Relator foi fundamentado da seguinte maneira: “Neste
contexto, tenho que as declarações emitidas pelas profissionais Lenise Machado Sussembach,
Lisandra Cunha da Rosa e Marta Eliana Soares Dias (fls. 85, 89 e 92), aliado aos recibos por
elas anteriormente fornecidos (fls. 4/14), além de conterem todos os requisitos exigidos pela
legislação de regência (art. 80, § 1o III do RIR/99), apontam e comprovam a ocorrência dos
tratamentos odontológico, psicoterapêutico e fisioterapêutico submetidos pela Recorrente, bem
como os pagamentos por ela realizados, restando, ao meu sentir, supridos os vícios apontados
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-004.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720189/2012-75

no que tange à comprovação dos dispêndios, razão pela qual, me convencendo da
verossimilhança das alegações recursais e respaldado no conjunto probatório produzido, afasto
a glosa sobre as aludidas despesas e torno insubsistente o crédito tributário apurado.”
Mas por outro lado, conforme pode ser claramente aduzido através da Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de Lançamento (e-fls. 18) e do Termo de
Intimação Fiscal n. 05/045/2012 (e-fls. 43), a comprovação do efetivo pagamento foi solicitada
ao interessado no decorrer do procedimento fiscal.
No que tange à sua comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica
(CNPJ) de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995). Esta norma, no entanto,
não dá aos recibos valor probante absoluto, ainda que atendidas todas as formalidades legais e
acompanhados de declaração emitida pelo prestador, e terão potencialidade probatória relativa,
não impedindo a autoridade fiscal de coletar outros elementos de prova com o objetivo de formar
convencimento a respeito da existência da despesa e da prestação do serviço.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a
exigir provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções
declaradas. Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma
vez que ele pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a audiência do
contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o. (Grifei).
Neste diapasão, não deve ainda ser negligenciado que a valoração das provas
pelas Autoridades Julgadoras Administrativas é livre, com base no Decreto 70.235/72, que rege
o Processo Administrativo Fiscal – PAF. Senão, veja-se o Artigo 29 do citado Decreto:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
Como característica peculiar do presente caso, verifica-se que há nos autos
exigência de provas complementares pela fiscalização para comprovação da efetiva existência
dos dispêndios, mas na espécie o contribuinte não desincumbiu-se satisfatoriamente de tal
comprovação do efetivo pagamento.
Impende ainda a citação da Sumula 180 deste Egrégio Conselho:
Súmula CARF no 180
Aprovada pela 2a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
Para fins de comprovação de despesas médicas, a apresentação de recibos não
exclui a possibilidade de exigência de elementos comprobatórios adicionais.
Acórdãos Precedentes: 9202-007.803, 9202-007.891, 9202-008.004, 9202-
008.063, 9202-008.311, 2202-005.320, 2301-006.449, 2301-006.652, 2202-005.318, 2202-
005.838, 2401-007.368 e 2401-007.393.
Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-004.440 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 17437.720189/2012-75

Neste momento, na valoração das provas presentes nestes autos, de forma
legalmente prevista, verifica-se definitivamente não constar a comprovação do efetivo
pagamento das despesas pleiteadas pelo interessado e, portanto, não há como ser afastada
qualquer glosa lançada na Notificação de Lançamento.
Dispositivo
Isso posto, voto em negar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima

Fl. 117
DF CARF MF
Original